Tribunal: STF
Processo: RHC 53192
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-06-10
Data de publicação: 1975-06-10

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICIDIO. PRISÃO PREVENTIVA.
EXCEDIDOS, E DE FORMA EXAGERADA, OS PRAZOS PARA A INSTRUÇÃO, SEM
QUALQUER JUSTIFICATIVA, CONSTITUI A CUSTODIA ILEGAL CONSTRANGIMENTO
A SER REPARADO PELO HABEAS CORPUS. II. RECURSO PROVIDO, PARA
CONCESSÃO DO WRIT.